Tribunal: TJMT
Processo: 0000216-48.2019.8.11.0022
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000216-48.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS ALEXANDRE FEITOSA DE OLIVEIRA - CPF: 067.182.361-28 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ALEXANDRE FEITOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MERA IRREGULARIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE USO PRÓPRIO – POSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06 (CONSUMO PESSOAL) – RECURSO PROVIDO.

A apresentação intempestiva das razões recursais constitui mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do apelo, quando este é interposto no prazo legal.

Impõe-se a desclassificação da conduta perpetrada pelo apelante para a de uso próprio, porquanto das circunstâncias fáticas reveladas nos autos não se pode concluir que o acusado exercia a traficância, devendo-se invocar, portanto, o princípio do
in dubio pro reo
.

Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, correta é a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000216-48.2019.8.11.0022

APELANTE: MARCOS ALEXANDRE FEITOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

O Ministério Público, Id. 34766961, denunciou
MARCOS ALEXANDRE FEITOSA DE OLIVEIRA
, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, pela prática do seguinte fato delituoso:

“No dia 27 de dezembro de 2018, por volta das 23h:40min, na Rua Tancredo Neves, s/n°, Centro, neste município e Comarca de Pedra Preta/MT, o denunciado MARCOS ALEXANDRE FEITOSA ciente do caráter ilícito de sua conduta, tinha em deposito para a venda substancia entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, sendo 01 (uma) porção apresentando massa bruta de 1,80g (uma grama e oitenta decigramas) de maconha e 1 (uma) porção apresentando massa bruta de 45,15 (quarenta e cinco gramas e quinze decigramas) de maconha, além 70,80 (setenta gramas e oitenta decigramas) de ácido bórico conforme consta no Boletim de Ocorrência Policial de fls. 03/07-IP, Termo de Exibição e Apreensão de fls. 10-IP e Exame de Constatação Preliminar de Entorpecente de fls. 32/38-IP.

Segundo apurado, na data dos fatos, Policiais Militares receberam denúncia anônima, noticiando a pratica do crime de tráfico pelo denunciado, o qual traficaria em sua residência no endereço supra descrito.

Diante disso a guarnição passou a efetuar rondas nas proximidades ocasião em que avistou um indivíduo saindo da residência do denunciado, o qual ao perceber a presença policial tentou empreender fuga, momento em que foi abordado e realizada busca pessoal foi encontrada 1 porção grande de maconha (material B do Laudo Preliminar). Paralelamente o denunciado ao visualizar os policiais dispensou uma sacola contendo uma porção de maconha.

Em seguida foi realizada busca na residência, tendo sido localizada duas porções de ácido bórico (material C, D e E do Laudo Preliminar), R$ 340,00 (trezentos e quarente reais) em moedas e notas de baixo Valor, uma lista com nome de vários usuários e indivíduos conhecidos da polícia, remetendo a controle de comercialização de entorpecentes”.

Sobreveio sentença, Id. 34775454, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que deu provimento à denúncia, para condenar o acusado Marcos Alexandre Feitosa de Oliveira à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direito consistentes em de Prestação de Serviços à Comunidade e de Interdição temporária de direitos a serem definidos pelo Juízo de Execução.

Nas razões de Id. 34775487, pleiteia, a defesa do réu, a desclassificação do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, para o de uso de entorpecentes.

O Ministério Público, em contrarrazões, Id. 34775493, requer, preliminarmente, seja reconhecida a intempestividade da apelação interposta pela defesa ou o seu desprovimento.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, Id. 38254451, é pelo conhecimento do recurso defensivo e pelo seu improvimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ALEXANDRE FEITOSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

MINISTÉRIO PÚBLICO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS

A preliminar suscitada não merece acolhida.

Isso porque, a apresentação intempestiva das razões recursais constitui mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso de apelação, quando este é interposto no prazo legal.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO DA DEFESA. TEMPESTIVIDADE. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. NULIDADE. APELAÇÃO. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA AO ART. 478, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO CONFIGURADA. MERA MENÇÃO DA PROMOTORIA, EM MOMENTO ANTERIOR AOS DEBATES ORAIS, A ACÓRDÃO QUE ANULOU A DECISÃO ABSOLUTÓRIA DO ACUSADO. ARGUMENTO DE AUTORIDADE NÃO CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, que a apresentação das razões da apelação fora do prazo constitui mera irregularidade que não obsta o conhecimento do apelo. Precedentes. (...)”. (STJ - REsp 1194933/AC. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ. QUINTA TURMA. Data do Julgamento 10/12/2013. DJe 03/02/2014)

Com essas considerações, rejeito a preliminar e conheço do recurso de apelação.

RECURSO DEFENSIVO

Busca a defesa de Marcos Alexandre Feitosa de Oliveira a desclassificação do delito previsto no artigo 33, caput, para o previsto no artigo 28, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que o caderno processual carece de provas aptas a sustentar a condenação pelo delito de tráfico de entorpecente.

Examinando o conjunto probatório do feito verifico que assiste razão à defesa.

Pois bem. Como cediço, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei no 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

In casu
, o réu Marcos Alexandre Feitosa de Oliveira, na fase policial, Id. 34768454, relatou que:

“QUE JONE SOARES DOS SANTOS BUENO É EX-MARIDO DE SUA PRIMA E APÓS VIR DE UMA FAZENDA ONDE TRABALHA, FICOU NA CASA DO INTERROGADO PARA COMEMORAÇÃO DE SEU ANIVERSÁRIO; QUE ESTAVAM FAZENDO USO DE MACONHA, BEBIDA ALCOÓLICA, SENDO QUE JONE É QUEM TERIA TRAZIDO, DA CIDADE DE RONDONÓPOLIS, A DROGA A SER CONSUMIDA POR ESTES; QUE DURANTE A MADRUGADA JONE ESTAVA SAINDO DA RESIDÊNCIA DO INTERROGADO PARA IR EMBORA, QUANDO VIRAM PASSAR A VIATURA DA POLÍCIA MILITAR PASSAR, SE APAVORARAM E ENTRARAM NOVAMENTE NA RESIDÊNCIA; QUE NESTE MOMENTO JONE JOGOU AS TRINTA GRAMAS DE MACONHA NO CHÃO, FICANDO APENAS COM A TROUXINHA NO BOLSO; QUE O INTERROGADO AFIRMA QUE O ÁCIDO BÓRICO LOCALIZADO EM CIMA DO GUARDA ROUPAS PERTENCE AO INTERROGADO, O OUTRO LOCALIZADO NO CHÃO PERTENCE A JONE: QUE O DINHEIRO LOCALIZADO PERTENCE A ANA CAROLINA LIMA, CONVIVENTE DO DECLARANTE, POIS ESTA VENDE ROUPAS DE MASCATE; QUE PERGUNTADO O INTERROGADO AFIRMA QUE DESCONHECE A PROCEDÊNCIA DA FOLHA DE PAPEL CONTENDO UMA LISTA DE NOMES LOCALIZADA EM SUA RESIDÊNCIA; QUE É INOCENTE DA IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE”
(sic)

Em juízo, o réu manteve a versão apresentada na fase inquisitorial.

A testemunha Jone Soares dos Santos Bueno, na fase policial, Id. 34768450, ratificou a versão apresentada pelo acusado, confessando que a droga apreendida lhe pertencia e que estavam fazendo uso delas durante a comemoração de seu aniversário.

“QUE MARCOS ALEXANDRE FEITOS DE OLIVEIRA E PRIMO DA EX-MULHER DO DECLARANTE; QUE O DECLARANTE ESTA TRABALHANDO EM UMA FAZENDA "POUSADA DUAS MEN|NAS" NO PANTANAL. VINDO PARA ESTA CIDADE HÁ DOIS DIAS, TENDO FICADO O PRIMEIRO DIA NA CASA DA EX-SOGRA E NO DIA SEGUINTE FOI PARA A CASA DE MARCOS; QUE PASSARAM O DIA COMEMORANDO O ANIVERSÁRIO DO DECLARANTE FAZENDO USO DE BEBIDA ALCOÓLICA, MACONHA E OLEO COM ACIDO BORICO (RAI); QUE O DECLARANTE IA SAINDO DA CASA DE MARCOS QUANDO PASSOU A VIATURA DA ROLICIA MILITAR E O ABORDARAM; QUE LOCALIZARAM JUNTO AO DECLARANTE UMA TROUXINHA DE MACONHA; QUE ALÉM DO DECLARANTE ESTAVAM NA CASA OUTRAS PESSOAS QUE ESTE NAO CONHECE, MAS APENAS ESTE. MARCOS E OUTRO RAPAZ FAZIAM USO DE ENTORPECENTE: QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE NAO SABE DIZER ONDE OS POLICIAIS MILITARES ENCONTRARAM A FOLHA DE PAPEL CONTENDO DIVERSOS NOMES E VALORES; QUE O DINHEIRO FOI LOCALIZADO NO INTERIOR DO GUARDA ROUPAS DE MARCOS; QUE UMA TROUXA DE ÁCIDO BÓRICO FOI LOCALIZADO EM CIMA DO GUARDA ROUPAS, A OUTRA TROUXA DE ACIDO BORICO E A DE MACONHA FORAM LOCALIZADAS NO CHÃO ONDE MARCOS, O DECLARANTE E DEMAIS ESTAVAM SENTADOS; QUE O DECLARANTE AFIRMA QUE É USUÁRIO DE ENTORPECENTES E TODA A DROGA LHE PERTENCE”.

Quanto aos valores apreendidos no guarda-roupa do acusado, a testemunha Ana Carolina da Paz Lima, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, Id. 34768485, confirmou que lhe pertenciam.

“QUE NA MADRUGADA DO DIA EM QUE OCORREU A PRISÃO, A DECLARANTE ENCONTRAVA-SE DORMINDO, BEM COMO WERISLAINE (NAMORADA DE IGOR); QUE COMEMORAVAM O ANIVERSÁRIO DO JONE, ESTANDO ALÉM DESTA, SEU MARIDO, WERISLAINE, IGOR E OUTRO RAPAZ QUE ESTA NÃO SABE O NOME; QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE NÃO É USUÁRIA DE ENTORPECENTE; QUE SEU MARIDO E JONE FAZIAM USO DE DROGA NAQUELE DIA; QUE A DECLARANTE NÃO SABE DIZER A ORIGEM DO ENTORPECENTE OU DO ÁCIDO BÓRICO LOCALIZADO EM SUA CASA; QUE QUESTIONADA SOBRE A LISTA DE NOMES LOCALIZADA EM SEU GUARDA ROUPAS A DECLARANTE DISSE QUE NÃO SABE DE QUEM É; QUE PERGUNTADA DJSSE QUE A LETRA NÃO É SUA; QUE O DINHEIRO APREENDIDO PERTENCE A DECLARANTE DE ROUPAS QUE ESTA PEGA PARA VENDER DE MASCATE; QUE A DECLARANTE DESCONHECE A ORIGEM DE TUDO O QUE ENCONTRARAM EM SUA CASA; QUE VÁRIAS PESSOAS FREQUENTAM SUA CASA, MAS NÃO AS CONHECE PELO NOME; QUE LIDO OS NOMES DAS PESSOAS CITADAS NA LISTA DE FLS. 008, A DECLARANTE AFIRMA QUE NÃO CONHECE NINGUEM”.

Pode-se notar que os depoimentos acima transcritos foram uníssonos com relação à propriedade do entorpecente, o motivo pelo qual estavam todos na residência do acusado, bem como, a destinação da droga apreendida.

Ademais, as pessoas que estavam na lista encontrada dentro do guarda-roupa do acusado, ao serem indagadas na fase policial, negaram ter adquirido entorpecentes com o réu e, somente Samuel Jose da Silva, na fase policial, Id. 34770986, afirmou que ele seria traficante, contudo, declarou nunca ter adquirido entorpecentes do réu.

Por sua vez, o Policial Militar Júlio Cezar Lino Guimaraes, responsável pela prisão em flagrante do acusado não deixou claro sobre a ocorrência de comercialização de entorpecentes no dia dos fatos, alegando que, teriam recebido denúncias anônimas de que “
em

uma residência localizada na vila São marcos, acima da praça,
estaria ocorrendo uma movimentação contínua de indivíduos alheios ao local, remetendo para uma possível comercialização de entorpecente
”.

Relatou, também, que ao visualizarem o réu e seu amigo Jone, em frente ao endereço denunciado, eles teriam tentado empreender fuga, jogando o entorpecente no chão. Em sequência, fizeram buscas pela residência, momento em que apreenderam “
2 (duas) porções envolvidas em sacola plástica aparentando ser ácido bórico, 1 (um) prato de vidro, contendo 2 (duas) facas tipo peixeira e uma colher de ferro com resquícios de pó branco; que no interior do guarda roupa foi localizado uma quantia em moeda corrente, sendo 2 (duas) cédulas no valor de R$ 100,00; 1 (uma) cédula no valor de R$ 50,00; 4 (quatro) cédulas no valor de R$ 20,00 e 2 (duas) cédulas no valor de R$ 5,00, somando-se o valor de R$ 340,00, juntamente com uma folha de papel contendo diversas anotações com nome de indivíduos conhecidos pela polícia por envolvimentos com crimes,
remetendo assim para um possível controle da comercialização de entorpecente”
.
(sic)

Em juízo, o Policial Militar Júlio Cezar ratificou seu depoimento prestado na fase policial, acrescentando, ao ser indagado, pelo advogado de defesa, que as denúncias eram com relação à movimentação de pessoas estranhas na residência, que, segundo ele, poderiam estar se reunindo para usar entorpecente, fumar narguilé,
“tomar tereré”
ou até mesmo para comercializar drogas.

Indagado se já teriam abordado algum suspeito de ter adquirido entorpecentes nas proximidades da residência, o policial militar declarou que não, mas que o bairro é conhecido pela mercancia de entorpecentes.

O Policial Militar, Welton Lima Santos, em Juízo, narrou como teria se dado a abordagem do réu e de seus amigos, contudo, não obteve êxito em comprovar que se tratavam, os fatos, de comercialização de entorpecentes, visto que, até então já teriam visto usuários próximos à residência do acusado, todavia, não conseguiu precisar de onde eles estavam saindo e se portavam entorpecentes.

Nesse contexto probatório, em especial as provas testemunhais já apontadas, verifica-se que os elementos não são capazes de dar a certeza, de forma inequívoca, da prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e, portanto, não sustenta satisfatoriamente a condenação imposta.

O apelante, tanto no seu interrogatório perante a autoridade policial quanto na presença do magistrado negou a comercialização do entorpecente dando versão idêntica às declarações das demais testemunhas, mormente no que se refere à propriedade do entorpecente, o motivo pelo qual estavam todos na residência do acusado, bem como, sobre a destinação do entorpecente.

Assim, certa a posse, mas incerta a finalidade, imperiosa a desclassificação para o delito de uso para consumo pessoal, eis que, analisando-se o caso concreto, não se vislumbrou provas de que as drogas apreendidas, naquele contexto específico, se destinavam à traficância.

No caso, as diretrizes lastreadas nas condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias da abordagem realizada pela Polícia Militar, assim como a versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório e as demais testemunhas, nos conduzem para a desclassificação da conduta imputada a
MARCOS ALEXANDRE FEITOSA DE OLIVEIRA
, pois, diante da inafastável dúvida acerca da traficância, somos obrigados a concluir que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo pessoal.

Ausentes, pois, outros elementos que corroborem a inicial acusatória, tendo em vista a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito de tráfico, bem como em respeito ao brocado do
in dubio pro reo
, procedo a desclassificação da sua conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06.

Tendo em vista tratar-se de réu primário, fixo a pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de 01 (um) mês em estabelecimento a ser definido pelo Juízo da Execução.

Porém, da consulta dos autos, verifica-se que o acusado permaneceu custodiado cautelarmente do dia 28/12/2018 até a data de 19/06/2019, permanecendo preso, portanto, por aproximadamente 06 (seis) meses, sendo inarredável a conclusão de que o mesmo já cumpriu sua pena, razão pela qual declaro extinta a sua punibilidade.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. NECESSIDADE. DROGA DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA REPRIMENDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO IMPOSTA. - Restando comprovado que a droga apreendida em poder do acusado era destinada ao consumo pessoal, e não à mercancia, impõe-se a desclassificação da conduta descrita na denúncia para aquela tipificada no artigo 28 da Lei 11.343/06. -
Estando o réu preso provisoriamente por mais de dois anos, tendo cumprido, portanto, integralmente a reprimenda imposta, inevitável a declaração de extinção da sua punibilidade
. - Para a configuração do delito de associação para o tráfico, exige-se a comprovação da estabilidade e permanência entre seus membros, de modo que, ausente tal requisito, inviável a condenação do acusado.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0598.18.000103-7/001, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/01/2019, publicação da súmula em 04/02/2019) (Grifei).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para desclassificar o delito imputado ao acusado
MARCOS ALEXANDRE FEITOSA DE OLIVEIRA
para o de uso de substância entorpecente (art. 28 da Lei no 11.343/06), e fixo a pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de 01 (um) mês em estabelecimento a ser definido pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 28, §4o, da Lei de Drogas,
DECLARANDO EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO DE APELAÇÃO N° 0000216-48.2019.811.0022 - COMARCA DE PEDRA PRETA

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Egrégia Câmara:

De acordo por medida de política criminal, ao considerar a quantidade e natureza da droga, bem como o período de prisão cautelar.

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO DE APELAÇÃO N° 0000216-48.2019.811.0022 - COMARCA DE PEDRA PRETA

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (REVISOR)

Egrégia Câmara:

De acordo por medida de política criminal, ao considerar a quantidade e natureza da droga, bem como o período de prisão cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020